Tribunal: TJDFT
Processo: 0717074-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717074-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO HENRIQUE DA ROCHA AGRAVADO: GIL HEBERT DE SOUZA MELO, DANIEL MEDEIROS DOS SANTOS, EDILZE MARIA DA SILVA FAVARO GARCIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CRISTIANO HENRIQUE DA ROCHA (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação pelo procedimento comum, de no 0701833-03.2020.8.07.0014, proposta pelo ora agravante em desfavor de GIL HEBERT DE SOUZA MELO e outros, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para nomear o agravante fiel depositário do veículo e determinar ao Detran a expedição de certificado de licenciamento de veículo, nos seguintes termos (ID 123570021 dos autos originais): “Expeça-se mandado de citação relativamente ao réu DANIEL MEDEIROS DOS SANTOS, observando o endereço contido no expediente em ID: 115733780. Lado outro, indefiro, de plano, o pedido de expedição de documento para circulação do bem, à míngua de amparo legal. Por relevante, nos termos da decisão proferida em ID: 93214060, é incabível a este Juízo apreciar a autorização ora postulada, eis que implica, necessariamente, em cominar obrigação de fazer a órgão público que sequer figura na demanda. Sem prejuízo, a parte autora deve dizer, no prazo de quinze (15) dias, se mantém a posse atual do bem objeto da ação; no prazo já assinado, deve, ainda, comprovar o estágio em que se encontra a precatória expedida nos autos. Intime-se”. Em suas razões recursais (ID 35694595), afirma que adquiriu um veículo intermediado pelo aplicativo OLX. Afirma que no primeiro momento a negociação ocorreu com o Sr. Daniel, sendo que posteriormente passou a se comunicar com o primeiro agravado, Sr. Gil, proprietário do veículo. Noticia que no dia que foi realizar a compra e venda do veículo, o dono do carro, primeiro agravado, errou ao preencher o certificado de registro do veículo e passou uma procuração para o agravante realizar a transferência do automóvel posteriormente. Aduz que o primeiro agravado concordou que o valor pactuado fosse depositado na conta de terceiro. Afirma que foi transferida a posse do veículo em favor do agravante, após o primeiro agravado ter ciência do depósito feito em conta de terceiro. Informa que, posteriormente, o primeiro agravante afirmou que foi vítima de estelionato perpetrado pelo Sr. Daniel, sendo que o valor do veículo não lhe foi repassado. Noticia que está na posse do veículo, contudo não pode transitar com o bem, em virtude da ausência de certificado de licenciamento. Argumenta que adquiriu o veículo de boa-fé e que o pedido liminar é tão somente para que seja expedido o certificado de licenciamento do veículo, sendo que a restrição de alienação deve continuar. Alega que não é necessário que o Detran-DF integre a lide, uma vez que somente cumprirá a decisão. Assevera que o veículo parado acarreta a deterioração por falta de uso, além de ocasionar dano irreparável ao agravante que não pode utilizar o bem. Por fim, requer a concessão de antecipação de tutela recursal para que seja oficiado ao Detran/DF determinando a expedição do Certificado de Licenciamento de Veículo em nome do agravante e que seja retirada a restrição de circulação, mantendo a restrição quanto à alienação. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. O agravante afirma que adquiriu o veículo de boa-fé e procedeu ao depósito do preço do bem na conta indicada pelos agravados. Por outro lado, o primeiro agravado afirma que não recebeu o pagamento do preço do bem e que as partes foram vítimas de um golpe. Pretende, assim, que o agravante seja condenado a devolver o veículo ao primeiro agravado. O Juízo a quo deferiu, em decisão anterior, o pedido de antecipação de tutela para determinar a inserção de restrição de transferência do veículo junto ao sistema Renajud, conforme decisão de ID 97774229. O agravante postula a expedição de ofício ao Detran para que seja expedido o certificado de licenciamento do veículo em seu nome, permitindo-lhe transitar com o veículo. Verifico que há controvérsia acerca de quem seria a propriedade do veículo denominado veículo Fiat/Palio, Placa OVV5469, questão que é o objeto central da ação originária. Em juízo perfunctório, própria desta fase processual, verifica-se que a questão necessita de dilação probatória, sobretudo para dirimir a qual das partes deve ser atribuída a propriedade do veículo, pois, se de um lado houve a transferência da posse, por outro não houve o pagamento do preço a quem de direito. O veículo é objeto de discussão judicial. Assim sendo, nesta fase inicial, entendo que a decisão agravada deve ser mantida, impedindo que o veículo circule e possa haver o seu perecimento. Trata-se de medida cautelar que resguarda o interesse de ambas as partes, evitando que o bem possa perecer até que haja o julgamento do mérito e possa ser decidido acerca da sua propriedade e quem poderá usufrui-lo. Logo, não restou demonstrada de plano a probabilidade do direito afirmado, devendo a questão ser objeto de dilação probatória. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela postulada. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intimem-se os agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 02 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora